Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.
1. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal.
2. Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 , ou seja de janeiro de 1992 a outubro de 1993.
3. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciárias ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada.
4. Configurado o excesso de execução, mostra-se impositivo o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.